Tribunal: TJMT
Processo: 1032085-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032085-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OCTAVIO ARAUJO BAPTISTA PEREIRA - CPF: 303.576.738-67 (ADVOGADO), AMPLA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.253.890/0001-04 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE YAKABE - CPF: 051.701.771-78 (EMBARGANTE), MARCIA ANDREIA DOS SANTOS - CPF: 014.543.531-80 (EMBARGANTE), RUTH RECCHIA DA SILVA - CPF: 190.323.938-98 (EMBARGADO), JOB CARDOSO DA SILVA - CPF: 580.999.991-34 (EMBARGADO), JOAO JOEL CARDOSO DA SILVA - CPF: 580.993.281-91 (EMBARGADO), ISMAEL CARDOSO DA SILVA - CPF: 503.628.521-20 (EMBARGADO), WAGNER CARDOSO DA SILVA - CPF: 831.643.241-20 (EMBARGADO), Jhany Dayane Recchia Cardoso Santana - CPF: 018.974.821-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Ampla Empreendimentos Imobiliários Ltda., Carlos Henrique Yakabe e Márcia Andreia dos Santos Yakabe, contra acórdão unânime desta Câmara que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que revogou efeito suspensivo aos embargos à execução, por reconhecer a inidoneidade e insuficiência da garantia ofertada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões ou contradições no acórdão embargado quanto: (i) à análise da substituição dos bens inicialmente ofertados; (ii) ao enquadramento dos lotes pertencentes aos credores como abatimento e não como garantia; (iii) à regularidade de imóveis sem matrícula individualizada; e (iv) à superavaliação dos lotes utilizados como garantia.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada os elementos essenciais à controvérsia, reconhecendo a insuficiência e a inidoneidade da garantia inicialmente oferecida, inclusive com base em condutas processuais indicativas de má-fé.

4. A pretensão de abatimento do débito por lotes pertencentes aos credores foi corretamente afastada por ser matéria meritória estranha ao juízo de idoneidade da garantia para suspensão da execução.

5. A ausência de matrícula individualizada foi devidamente valorada como fator impeditivo à segurança jurídica da garantia, não sendo a indisponibilidade o verdadeiro entrave, mas sim a falta de regularização do loteamento.

6. A alegada superavaliação foi examinada com base em documentos probatórios idôneos, inclusive com confronto entre laudos e contratos de venda, afastando-se a tese de omissão.

7. Os embargos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, configurando tentativa indevida de rediscussão do mérito, finalidade estranha à via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMPLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CARLOS HENRIQUE YAKABE e MARCIA ANDREIA DOS SANTOS YAKABE em face do acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento nº 1032085-68.2025.8.11.0000, interposto pelos próprios embargantes contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001051-21.2025.8.11.0018, ajuizados em desfavor de RUTH RECCHIA DA SILVA e OUTROS.

O acórdão embargado por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, cassando a liminar anteriormente deferida e, por conseguinte, mantendo a decisão de primeiro grau que havia revogado o efeito suspensivo aos embargos à execução, por reconhecer a inidoneidade e insuficiência da garantia ofertada pelos devedores.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando, em suma, a existência de omissões e contradições no julgado.

Sustenta que o acórdão não teria apreciado corretamente a substituição dos bens inicialmente ofertados, o que demonstraria sua boa-fé; que o pedido referente aos lotes dos credores era de abatimento do débito, e não de oferta em garantia; que a ausência de matrícula individualizada não seria óbice à garantia, sendo a indisponibilidade o verdadeiro entrave à regularização; e, por fim, que a superavaliação foi afastada pela consideração da infraestrutura do loteamento. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento.

Em impugnação, os embargados defendem a inexistência de quaisquer vícios no acórdão, argumentando que o recurso visa unicamente à rediscussão do mérito já decidido de forma unânime e exauriente. Apontam o caráter manifestamente protelatório dos embargos e requerem a condenação dos embargantes à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissões e contradições no acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Agravo de Instrumento.

Alega a parte embargante, em síntese, que o Colegiado não teria analisado adequadamente a substituição dos bens ofertados em garantia, o pedido de abatimento de valores, a possibilidade de garantir o juízo com imóveis sem matrícula individualizada e a correta avaliação dos lotes, pugnando pela modificação do julgado.

Já a parte embargada defende que o recurso é meramente protelatório, pois busca apenas rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coesa e fundamentada todos os pontos essenciais para o deslindem da controvérsia, concluindo pela manifesta inidoneidade e insuficiência da garantia ofertada pelos devedores.

A alegação de que o Colegiado teria ignorado a petição de substituição dos bens inicialmente ofertados não prospera. O acórdão foi explícito ao considerar a conduta processual dos embargantes como um todo, reconhecendo que a oferta inicial de bens já alienados a terceiros configurou comportamento temerário e contrário à boa-fé. A posterior tentativa de retificação não tem o condão de apagar a má-fé que viciou o ato originário, nem de convalidar uma garantia que, desde o seu nascedouro, não preenchia os requisitos legais. A análise, portanto, não foi omissa, mas valorou a gravidade da conduta inicial.

Da mesma forma, não há contradição ou omissão quanto à questão dos lotes que já pertencem aos credores. O acórdão foi tecnicamente preciso ao diferenciar o instituto da "garantia do juízo" – que exige bens do patrimônio do devedor – da "alegação de pagamento parcial" – que constitui matéria de mérito a ser discutida na via própria. A pretensão de abater valores do débito não se confunde com a obrigação de apresentar uma caução idônea para obter o benefício da suspensão da execução. A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios, como cediço, é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas, o que, a toda evidência, não ocorre na espécie.

Quanto à ausência de matrícula individualizada, o acórdão também enfrentou o tema de forma exauriente, fundamentando que tal irregularidade compromete a segurança jurídica e a própria exequibilidade da garantia, em violação à Lei de Registros Públicos e à Lei de Parcelamento do Solo Urbano. A tese de que a indisponibilidade de bens impediria a regularização foi devidamente rechaçada, estabelecendo-se a correta ordem de prejudicialidade: a regularização do loteamento é obrigação autônoma e prévia do empreendedor, sendo condição para a idoneidade da garantia, e não o contrário. A invocação de nova tese, como a da "prejudicialidade externa", em sede de embargos de declaração, configura indevida inovação recursal.

Por fim, a suposta omissão na análise da superavaliação dos imóveis também não se sustenta. O acórdão fundamentou sua conclusão em elementos probatórios concretos: a contra-avaliação apresentada pelos credores e, de forma contundente, os próprios contratos de venda firmados pelos embargantes, que demonstram a prática de preços muito inferiores aos declarados no laudo de avaliação. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, especialmente quando já encontrou motivos suficientes para formar sua convicção.

O que se percebe, em verdade, é o nítido propósito dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão que lhes foi desfavorável, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. O inconformismo com o resultado unânime do julgamento não se confunde com os vícios sanáveis pela via dos aclaratórios.

Deixo, por ora, de aplicar multa, contudo, fica expressamente advertida a parte quanto a possibilidade, em caso de abuso do direito de recorrer.

Ante todo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025